Tribunal: TJPA
Processo: 0003321-63.2014.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003321-63.2014.8.14.0074

SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

SENTENCIADO: ROSINEI PINTO DE SOUZA, MUNICIPIO DE TAILANDIA, AMARILDO UBIRAJARA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de REEXAME NECESSÁRIO da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, impetrado por AMARILDO UBIRAJARA DA SILVA FERREIRA contra suposto ato ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, tendo o decisum em análise (Id. 1538022 - Pág. 1/4) concedido a segurança pleiteada para determinar que o Município de Tailândia convocasse o impetrante a participar das demais etapas do concurso público, inclusive nomeação e posse para o cargo pleiteado.

Narrou o impetrante na exordial (Id. 1538012 - Pág. 2/7) que foi aprovado dentro do número de vaga previstas no Edital do Concurso Público CPMTP – 001- 2013 – que previa 04 (quatro) vagas para o cargo de Cirurgião Dentista Clínico Geral, tendo sido aprovado em 4º lugar, ainda que cursando o último semestre do Curso de Odontologia na Universidade Federal do Pará.

Informou que foi convocado a entregar os documentos exigidos no item 12.4 c., dentre eles o Diploma de Conclusão do Curso de Nível Superior e que apresentou a declaração de conclusão de curso de graduação em Odontologia, bem como a declaração de integralização do curso com a defesa do TCC.

Elucidou que não foi convocado para participar da fase de inspeção de saúde física e mental, pois não teria entregue o Diploma quando de sua habilitação na fase documental.

Ainda, informou que entregou no prazo estabelecido, além dos documentos pessoais, uma declaração expedida pela Universidade Federal do Estado do Pará de que já havia integralizado o Curso Superior de Odontologia e o histórico escolar.

Assim, evidenciado que sua colação seria em dois dias após o prazo final da entrega dos documentos, não havia motivos para que não participasse da próxima etapa.

Ao final, requereu que fosse jugado procedente o pedido, concedendo a segurança e confirmando a liminar requerida, no sentido de determinar que a autoridade coatora o convocasse para a realização de exame médico e que realizasse as próximas etapas do Concurso Público.

Em Id. 1538019 - Pág. 2/4, o Juízo a quo deferiu o pedido liminar.

O Município de Tailândia prestou informações (Id. 1538020 - Pág. 1/7), sustentando que não houve violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Declarou que estava sendo ferido o princípio da igualdade e da isonomia, tendo em vista que não estava havendo tratamento igualitário nas condições de ingresso no serviço público, pois haveria privilégio para o impetrante em detrimento dos outros candidatos que preencheram os requisitos necessários para habilitação.

Frisou que não havia que se falar em direito líquido e certo, vez que o candidato não apresentou histórico escolar com todas as notas necessárias para a comprovação da conclusão de sua graduação para poder subsidiar certidão de conclusão de curso.

Ao final, pugnou pelo recebimento das informações prestadas, bem como o indeferimento do mandado de segurança.

Em Id. 1538021 - Pág. 1/5, o Ministério Público de 1º grau optou pela não manifestação no presente processo.

A r. sentença foi prolatada em Id. 1538022 - Pág. 1/4, julgando procedente o pedido inicial nos termos acima mencionados.

Não houve interposição de recurso voluntário das partes.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados aos autos pelo impetrante são suficientes a comprovar certeza e liquidez do direito supostamente violado.

Quanto ao edital, destaca-se que apesar de ser lei interna do concurso, vinculando não apenas os concorrentes, como também a Administração, de forma que as decisões devem ser tomadas em harmonia com as cláusulas editalícias, sob pena de configuração de ilegalidade, este não pode ser aplicado sem qualquer margem de razoabilidade.

Por sua vez, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, configurando também ilegalidade a obediência desmedida ao formalismo, em detrimento aos princípios da razoabilidade, legalidade e isonomia.

In casu, constata-se que o impetrante foi aprovado em 4º lugar para o cargo de Cirurgião Dentista Clínico Geral, dentro do número de vagas disponíveis no edital (seis vagas), tendo sido convocado para apresentação dos documentos necessários à habilitação, contudo, não foi nomeado em razão do não reconhecimento da Declaração de conclusão do curso de Odontologia com a defesa do TCC, apresentado na convocação.

No caso em questão, observei que a exigência de apresentação do diploma refere-se, unicamente, à comprovação de conclusão da graduação do curso exigido ao cargo. Ocorre que tal comprovação poderia ser feita por meio de outros documentos, considerando ainda que o candidato possui declaração de conclusão de curso e histórico escolar expedidos pela Universidade Federal do Pará.

Desse modo, o impetrante não pode ser impedido de tomar posse no cargo almejado, haja vista que pelos documentos ao Id 1538020 – Pág. 8/9 e Id 1538018 – Pág. 8, conclui-se que o Autor do Mandado de Segurança cumpriu a exigência determinada pelo edital, ao juntar a certidão de conclusão de curso e seu histórico escolar.

Portanto, exigir a apresentação exclusiva de diploma como meio de comprovar a habilitação da candidata é mero formalismo, o qual não deve ser levado em conta para afastá-lo do concurso público em referência. Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO DE PECUÁRIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL. MEIO IDÔNEO DIVERSO DO DIPLOMA. POSSIBILIDADE ENQUANTO ESTE AINDA NÃO FOI EXPEDIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - REEX: 00964153620088020001 AL 0096415-36.2008.8.02.0001, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 14/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. CONFIGURADA.

1. Certificado de conclusão de curso superior é documento hábil para possibilitar o ingresso em curso de formação, constituindo formalismo excessivo a apresentação imediata do diploma.

2. Remessa oficial e recurso voluntário de apelação desprovidos. (TJ-DF - APO: 20140111519955, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2015 . Pág.: 139).

Por todo o exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021